Tribunal: CARF
Processo: 13977.720061/2015-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13977.720061/2015-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.936 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
PANIFICADORA E CONFEITARIA LEVI LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
DÉBITOS. EXCLUSÃO.
É cabível a exclusão do Simples Nacional quando comprovado que havia
débitos exigíveis na data do ADE e que não foram integralmente regularizados
no prazo de 30 dias da ciência do mesmo
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
É cabível a exclusão do Simples Nacional quando comprovado que havia
débitos exigíveis na data do ADE e que não foram integralmente regularizados
no prazo de 30 dias da ciência do mesmo
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13977.720061/2015-96
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.936 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13977.720061/2015-96

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felicia Rothschild e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o conselheiro
Rafael Taranto Malheiros.

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.936 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13977.720061/2015-96

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra a decisão de primeira instância que manteve
a exclusão do regime tributário do Simples Nacional – SN, no ano calendário 2014, com efeitos a
partir de 1/1/2015, veiculada através do Ato Declaratório Executivo (ADE) de Exclusão
DRF/BLU no 1166841, 10 de setembro de 2014 (e-fl.21), com base na existência de débitos
exigíveis do Simples Nacional.
Os débitos que deram causa a emissão do ADE foram dois débitos de Simples
Nacional, competências 11/2013 e 01/2014, nos valores originais de R$ 842,02 e R$ 1.369,27.
O contribuinte foi comunicado do ADE por via postal, através do AR (e-fl.31),
em 30/09/2014 e apresentou manifestação de inconformidade aduzindo que parcelou os débitos.
A decisão de primeira instância (e-fls. 37/39) julgou a manifestação de
inconformidade apresentada improcedente, concluindo, em resumo, que o “parcelamento
somente veio a ser solicitado em 12/02/2015, posteriormente, ao termo final do prazo para a
regularização dos débitos, vencido em 30/10/2014”.
Cientificada da decisão de primeira instância através de intimação em 18/07/2016
(e-fl. 43) a Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 16/08/2016 (e-fl. 44), em que
não contradita a sua inadimplência por ocasião do ADE, limitando-se a justificar que não tomou
conhecimento da intimação do Ato Declaratório, perdendo a possibilidade de regularizar seus
débitos. Acrescenta que tão logo teve conhecimento do ocorrido procedeu com o pedido de
parcelamento que foi adimplido adequadamente.
Por fim, apela para imputar de inconstitucionalidade a Lei Complementar
123/2006 em face de abarcar hipótese de exclusão do sistema simplificado a partir apenas do
inadimplemento do contribuinte. Afirma, em resumo, que este não era o espírito da Constituição
para este tipo de empreendimento, sendo feridos vários princípios constitucionais entre os quais
o da capacidade contributiva e do tratamento privilegiado das micro empresas.

Voto
Conselheiro LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA, Relator.
O recurso é tempestivo, portanto dele conheço.
Nos presentes autos foram identificados débitos do Simples Nacional em face dos
quais o Contribuinte foi excluído deste regime simplificado com efeitos a partir de 01/01/2015,
através da emissão do Ato Declaratório Executivo (ADE) de Exclusão, de 10 de setembro de
2014.
Trata-se, nestes autos, exclusivamente de exclusão do contribuinte do regime do
Simples Nacional, no ano calendário 2014, com efeito a partir de 01/01/2015.
Cabe verificar o que dispõe os artigos 17, inciso V e 31, §2o da Lei no 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.936 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13977.720061/2015-96

(...)
V que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa
Art.31.(...)
§2o Na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, será
permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional
mediante a comprovação da regularização do débito no prazo de até 30 (trinta) dias
contado a partir da ciência da comunicação da exclusão.”
(...)
Conforme confessa o próprio contribuinte, o débito permaneceu em aberto
ultrapassando o limite para regularização do mesmo, só se verificando o parcelamento após o
esgotamento do prazo de 30(dias) dias da ciência do Ato Declaratório de Exclusão, que se deu
em 30/09/2014.
Correta, portanto, a decisão de primeiro grau ao concluir que “o parcelamento
somente veio a ser solicitado em 12/02/2015, posteriormente, ao termo final do prazo para a
regularização dos débitos, vencido em 30/10/2014”.
Não procede a alegação do contribuinte no sentido de que não foi comunicado do
referido ADE. O AR de e-fl. 31, é prova bastante o suficiente de que a intimação foi entregue no
seu domicílio tributário, por via postal, em 30/09/2014.
Essa matéria, inclusive, já foi sumulada pelo CARF há muito tempo:
Súmula CARF no 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Logo, até 30/10/2014, o débito em referência poderia ter sido regularizado, mas
não o foi.
Quanto à alegação de eventual excesso inconstitucional do legislador ordinário ao
fixar, na Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso V, a impossibilidade de Opção
pelo Simples Nacional de empresas com débito com a Fazenda nacional, cabe destacar que é
tarefa exclusiva reservada ao Poder Judiciário a verificação da compatibilidade da norma jurídica
com os preceitos constitucionais. Estes argumentos são inoponíveis na esfera administrativa.
Nesse sentido, não só o art. 26A do Decreto no 70.235, de 1972, como também o
enunciado da Súmula no 2, deste Conselho:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária..
De toda sorte, em relação à inconstitucionalidade em referência, cabe salientar que
a jurisprudência do STF pacificou a mencionada querela com o julgamento do RE 627543/RS,
que teve inclusive repercussão geral reconhecida pelo seu Plenário do Tribunal maior.
Confira-se a ementa do acórdão da relatoria do Ministro DiasTóffoli:
Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.936 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13977.720061/2015-96

Microempresa e empresa de pequeno porte. Tratamento diferenciado.
Simples Nacional. Adesão. Débitos fiscais pendentes. Lei Complementar no
123/06. Constitucionalidade. Recurso não provido.
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer com que o
sistema tributário nacional concretizasse as diretrizes constitucionais do
favorecimento às microempresas e às empresas de pequeno porte. A Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, em consonância com as diretrizes
traçadas pelos arts. 146, III, d, e parágrafo único; 170, IX; e 179 da Constituição
Federal, visa à simplificação e à redução das obrigações dessas empresas, conferindo a
elas um tratamento jurídico diferenciado, o qual guarda, ainda, perfeita consonância
com os princípios da capacidade contributiva e da isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O regime foi criado
para diferenciar, em iguais condições, os empreendedores com menor capacidade
contributiva e menor poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de
contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos pertinentes, os quais
participariam do mercado com uma vantagem competitiva em relação àqueles que
cumprem pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se caracteriza, a
priori, como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência
imposta a todas as pequenas e as microempresas (MPE), bem como a todos os
microempreendedores individuais (MEI),devendo ser contextualizada, por representar
também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a
neutralidade, com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas Súmulas 70,
323 e 547 do STF, porquanto a espécie não se caracteriza como meio ilícito de coação
a pagamento de tributo, nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao
exercício da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de forma de cobrança
indireta de tributo, mas de requisito para fins de fruição a regime tributário
diferenciado e facultativo.
5. Recurso extraordinário não provido. (Destacou-se).
Assim, voto para negar provimento ao Recurso Voluntário.

LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital